Tribunal: TJMT
Processo: 1008814-64.2022.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008814-64.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALTON MARCOS DA SILVA - CPF: 050.690.811-95 (RECORRENTE), LEONARDO DARINI DA SILVA - CPF: 053.255.271-77 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA - CNPJ: 03.518.763/0001-17 (RECORRIDO), RODRIGO XAVIER DE ANDRADE - CPF: 277.849.048-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTE QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIA – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A multa não tem caráter repressivo nem reparatório, uma vez que seu objetivo é tentar promover a efetividade do direito, forçando a parte ao cumprimento da decisão judicial. Ademais, as astreintes não podem ser fonte de enriquecimento sem causa da parte credora, o que evidentemente ocorrerá se for majorado o valor da astreintes fixado na sentença recorrida.

2.

O valor estabelecido a título de
astreintes
se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta, não comportando majoração.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de reconhecer excesso de execução, e fixou as astreintes no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais), visto ser compatível com o valor arbitrado a titulo de danos morais anteriormente, bem como evitar o enriquecimento indevido, e garantir a efetivação da obrigação.

O recorrente postula a reforma da sentença visando à manutenção da
astreintes
conforme incialmente fixada
.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao recorrente, apenas no tocante ao patamar ínfimo fixado na decisão recorrida, nesse sentido tal decisão merece reparo.

Nos autos, o reclamante sustenta que mesmo após a decisão judicial as ligações de cobrança persistiram gerando um importe de astreintes no importe de R$ 11.135,62 (onze mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), havendo ainda, o pedido de inclusão de honorários contratuais de 10%(dez por cento).

Oportuno, ainda, salientar que a sentença condenou as reclamadas de forma solidaria no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem, de acordo com o art. 537 do CPC/2015, é facultado ao magistrado reduzir o valor da multa fixada, se excessivo, considerando que a penalidade não pode implicar em enriquecimento sem causa, mas que também não pode ser irrisória a ponto de provocar o descaso ao cumprimento de ordens judiciais.

A multa não tem caráter repressivo nem reparatório, uma vez que seu objetivo é promover a efetividade do direito, forçando a parte ao cumprimento da decisão judicial. Ademais, as
astreintes
não podem ser fonte de enriquecimento sem causa da parte credora, o que evidentemente ocorrerá se for mantido o valor em execução.

Digno de registro os ensinamentos do mestre
Humberto Theodoro Júnior
:
“
Há de evitar-se abuso
, obviamente, que possa transformar o meio legítimo de constrangimento executivo em
fonte de locupletamento indevido ou enriquecimento sem causa
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de Execução e Cumprimento da Sentença. 24 ed. São Paulo: Liv e Ed. Universitária de Direito, 2007, p. 222).

Com efeito, a função das
astreintes
é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, e não de transmudar-se em fonte de enriquecimento.

Diante das provas dos autos, resta demonstrado que a multa fixada na sentença recorrida encontra-se em total concordância com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Portanto, é evidente que a
r. sentença
recorrida deve ser mantida.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE NEGA TER SOLICITADO– DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe.

Se não comprovada a contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria não é cabível

É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes”.
(N.U 1000499-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 07/03/2021).(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024